Tribunal: TJSP
Processo: 1001682-64.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
*CONSÓRCIO. TRANSFERÊNCIA DA COTA PELA CONSORCIADA A TERCEIRO, ANTES DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA E DE RESSARCIMENTO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATOU DE UM GOLPE.
1. A autora alegou a nulidade do contrato de adesão a cota de consórcio, em razão da falta de transparência e da violação do dever de informação acerca do aumento das parcelas depois da contemplação.
2. Também afirmou ter sido

Ementa:

*CONSÓRCIO. TRANSFERÊNCIA DA COTA PELA CONSORCIADA A TERCEIRO, ANTES DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA E DE RESSARCIMENTO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATOU DE UM GOLPE.
1. A autora alegou a nulidade do contrato de adesão a cota de consórcio, em razão da falta de transparência e da violação do dever de informação acerca do aumento das parcelas depois da contemplação.
2. Também afirmou ter sido vítima de um golpe dentro do estabelecimento da ré, ao pretender a desistência do consórcio e a restituição da importância paga e ter assinado sem ler a transferência da cota a terceiro. Sem que tivesse realizado com esse terceiro qualquer negociação, haja vista ter a pessoa que se apresentava como preposto da ré lhe prometido a restituição dos valores devidos depois do encerramento do grupo. Devolução essa que jamais teria ocorrido.
3. A negligência da ré na assinatura do documento de transferência sem ler não pode servir de licença para a prática de condutas ilícitas por parte de prepostos de fornecedores. E dentro do estabelecimento comercial.
4. Tivesse ela recebido o que lhe era devido, nada mais poderia reclamar. Contudo, ela nega que isso tenha ocorrido e não há nenhuma evidência em contrário.
5. Ocorre que a ré requereu a produção de prova oral e o feito foi julgado antecipadamente. De sorte que sua condenação nessa sede, sem lhe oportunizar a produção de provas pleiteada, violaria seu direito constituição de defesa.
6. Sendo assim, de se anular a r. sentença de ofício, prejudicado o recurso da autora.